Tribunal: TCU
Processo: 040.745/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da prática de habilitação e concessão irregular de Benefícios de Prestação Continuada (BPC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de José Ernande Gomes de Souza, como então servidor do INSS no âmbito da gerência executiva do Rio de Janeiro (Norte) - RJ, em inicial solidariedade com os segurados-beneficiários, diante da indevida prática de habilitação para a irregular concessão de Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 109.216,57; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de José Ernande Gomes de Souza, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de José Ernande Gomes de Souza, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (em R$): Data da Ocorrência: 124,00 4/5/2009 465,00 4/5/2009 465,00 2/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 4/8/2009 465,00 2/9/2009 465,00 5/10/2009 465,00 3/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 4/1/2010 510,00 3/2/2010 325,50 3/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 3/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 3/9/2009 465,00 6/10/2009 249,00 5/2/2009 465,00 5/3/2009 465,00 2/4/2009 465,00 8/7/2009 465,00 8/7/2009 465,00 31/7/2009 465,00 31/8/2009 465,00 30/9/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/12/2009 510,00 1o/2/2010 510,00 1o/3/2010 510,00 1o/4/2010 304,33 28/1/2009 465,00 27/2/2009 465,00 27/3/2009 465,00 28/4/2009 465,00 27/5/2009 465,00 29/6/2009 465,00 29/7/2009 465,00 28/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 28/12/2009 510,00 28/1/2010 510,00 26/2/2010 13,83 17/3/2009 465,00 17/3/2009 465,00 3/4/2009 465,00 7/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 5/8/2009 27,66 4/3/2009 465,00 4/3/2009 465,00 31/3/2009 465,00 30/4/2009 465,00 29/5/2009 465,00 30/6/2009 465,00 30/7/2009 465,00 1o/9/2009 465,00 1o/10/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/12/2009 510,00 1o/2/2010 388,00 1o/4/2009 465,00 28/4/2009 465,00 28/5/2009 465,00 26/6/2009 465,00 3/8/2009 465,00 27/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 28/12/2009 41,50 19/2/2009 465,00 20/2/2009 465,00 27/3/2009 465,00 28/4/2009 465,00 27/5/2009 465,00 26/6/2009 465,00 29/7/2009 465,00 27/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 28/12/2009 510,00 29/1/2010 510,00 26/2/2010 510,00 29/3/2010 510,00 28/4/2010 510,00 27/5/2010 249,00 12/2/2009 465,00 10/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 3/9/2009 465,00 6/10/2009 465,00 5/11/2009 465,00 3/12/2009 465,00 6/1/2010 510,00 3/2/2010 419,00 31/3/2009 465,00 6/5/2009 465,00 29/5/2009 465,00 30/6/2009 465,00 31/7/2009 465,00 31/8/2009 465,00 30/9/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/12/2009 13,83 17/3/2009 465,00 17/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 11/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 7/10/2009 465,00 9/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 13/1/2010 510,00 5/2/2010 510,00 8/3/2010 403,00 31/3/2009 465,00 7/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 6/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 6/10/2009 465,00 6/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 8/1/2010 419,00 7/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 7/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 8/1/2010 419,00 7/4/2009 465,00 11/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 12/8/2009 465,00 9/9/2009 465,00 9/10/2009 249,00 6/2/2009 465,00 9/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 7/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 11/1/2010 510,00 5/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 9/4/2010 510,00 7/5/2010 510,00 8/6/2010 359,66 3/2/2009 465,00 4/3/2009 465,00 3/4/2009 465,00 11/5/2009 465,00 1o/6/2009 465,00 2/7/2009 465,00 4/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 1o/10/2009 465,00 3/11/2009 465,00 8/12/2009 465,00 4/1/2010 510,00 1o/2/2010 510,00 19/3/2010 510,00 7/4/2010 510,00 3/5/2010 304,33 2/2/2009 465,00 2/3/2009 465,00 30/3/2009 465,00 11/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 29/6/2009 465,00 3/8/2009 465,00 1o/9/2009 465,00 30/9/2009 465,00 3/11/2009 465,00 27/11/2009 465,00 30/12/2009 510,00 1o/2/2010 510,00 18/3/2010 305,00 4/2/2009 465,00 2/3/2009 465,00 31/3/2009 465,00 4/5/2009 465,00 3/8/2009 465,00 3/8/2009 465,00 1o/9/2009 465,00 29/9/2009 465,00 30/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 28/12/2009 510,00 27/1/2010 510,00 11/3/2010 510,00 7/4/2010 403,00 8/4/2009 465,00 7/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 6/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 7/1/2010 510,00 8/6/2010 9.3. aplicar em desfavor de José Ernande Gomes de Souza, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por José Ernande Gomes de Souza, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, e, desse modo, inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.7. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de José Ernande Gomes de Souza, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, diante da não comprovação, dentro do prazo estabelecido, sobre o efetivo recolhimento da subjacente dívida, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra o aludido responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.8. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Controladoria-Geral da União, para ciência e, entre outras eventuais medidas, adoção da providência determinada pelo item 9.4 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.9. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria-Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.7 deste Acórdão; e 9.10. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.